Tribunal: TJBA
Processo: 0567921-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567921-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Deivison Silva e Silva

Advogado(s)
:
ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI, ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DE JULGAMENTOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto p
ela instituição financeira
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da cláusula contratual que estipulou taxa de juros
acima da taxa média de mercado
, reconhecendo sua abusividade. Determinou a revisão do contrato com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o parâmetro da abusividade de acordo com a taxa média fixada pelo banco central.

III. Razões de decidir

3.
Tendo em vista a atual sistemática dos julgamentos, consolidada na edição do novo CPC, tem como objetivo concretizar os princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes processuais e da segurança jurídica e que vincula as decisões judiciais à orientação seguida pelos Tribunais Superiores, deve ser mantido o reconhecimento da necessidade de revisão do contrato.

IV. Dispositivo

IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567921-08.2017.8.05.0001
, em que figuram como
agravante
BANCO ITAUCARD S.A.

, e agravado

Deivison Silva e Silva

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Dra. Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA